Tribunal: STF
Processo: HC 218254
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Agravo em Recurso Especial n° 1.976.947/SP. A cópia desta decisão não foi juntada aos autos, tendo se viabilizado o acesso mediante consulta ao andamento processual no site do STJ.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 129, § 1º, inc. I (homicídio simples e lesão corporal grave), na forma do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido, ao qual se seguiu o citado agravo, visando-lhe a subida ao STJ. O título condenatório transitou em julgado em 14/02/2022.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega ser a condenação contrária às provas dos autos, aludindo ao conteúdo de depoimentos de testemunhas prestados em Plenário e ao interrogatório do réu. Diz não comprovado o dolo da conduta. Aduz desproporcional a pena-base do homicídio, fixada 1/6 acima do mínimo previsto para o tipo, destoando do parâmetro 1/8 definido pela jurisprudência. Sustenta o cabimento da atenuante da confissão espontânea. Assevera que, caso reduzida a pena, seria cabível regime inicial de cumprimento diverso do fechado.



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. Por fim, busca a anulação da condenação e, sucessivamente, a readequação da pena e do regime de cumprimento. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, observa-se que a condenação transitou em julgado em 14/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 29/07/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. Ao crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), são cominados o mínimo de 6 anos e o máximo de 20 anos. O Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base em 7 anos, em razão dos maus antecedentes do paciente. Na sequência, exasperou-a em 1/6 considerado o concurso formal com o delito de lesão corporal (e-doc. 3, p. 113).



    12. Ante o quadro, inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada, uma vez que o aumento está lastreado em circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. 



    13. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, não se encontrando o magistrado adstrito a limites de exasperação de 1/8 ou 1/6 para cada circunstância judicial que repute desfavorável. Cuida-se de parâmetro jurisprudencial cujo fim é delimitar, minimamente, a discricionariedade do Órgão julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    14. Por fim, as questões referentes à suposta contrariedade da condenação com as provas dos autos, à confissão espontânea e regime de cumprimento não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator apreciou apenas o ponto referente à definição da pena-base. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator